Tribunal: TJMT
Processo: 1045588-59.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045588-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), JOAO VAZ PEDROSO DE BARROS NETO - CPF: 346.785.141-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de anulação de ato administrativo, indeferiu tutela provisória de urgência destinada ao restabelecimento de aposentadoria estadual cassada ao término de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) a presença da probabilidade do direito quanto à alegada ilegalidade na cassação da aposentadoria; e (ii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência, nos termos do CPC, art. 300.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública exerce legitimamente seu poder disciplinar sobre servidor vinculado, ainda que a conduta tenha ocorrido em outro contexto funcional, quando houver repercussão nos deveres inerentes ao cargo público estadual.

4.

Em análise sumária, o Processo Administrativo Disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, com produção de provas, parecer jurídico e decisão motivada, preservando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5.

A independência entre as esferas administrativa e penal permite a aplicação de sanções disciplinares independentemente de condenação criminal definitiva.

6.

A legislação estadual não restringe a responsabilização disciplinar a atos praticados exclusivamente no exercício direto do cargo, autorizando a apuração de condutas que afetem a moralidade e a probidade administrativa.

7.

A pendência de recurso administrativo não suspende automaticamente os efeitos da penalidade aplicada, dependendo de decisão específica da autoridade competente.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a cassação de aposentadoria como desdobramento do poder disciplinar, a fim de preservar a isonomia e a moralidade administrativa.

9.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo financeiro afasta o perigo de dano, sobretudo quando há percepção de aposentadoria por outro regime.

10.

O risco de irreversibilidade da medida, em razão do pagamento de verba alimentar com impacto ao erário, desaconselha a concessão da tutela antecipada.

11.

A análise aprofundada da legalidade e proporcionalidade da sanção exige dilação probatória, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cassação de aposentadoria constitui exercício legítimo do poder disciplinar da Administração quando comprovada falta funcional grave. 2. A ausência de condenação criminal não impede a imposição de sanção administrativa, em razão da independência das instâncias. 3. A tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não se configurando diante da presunção de legitimidade do ato administrativo e da ausência de risco concreto. 4. A pendência de recurso administrativo não suspende automaticamente os efeitos da penalidade disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; Lei Complementar Estadual nº 4/1990, arts. 159, V, e 180.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO VAZ PEDROSO DE BARROS NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação de anulação de ato administrativo
nº 1109551-15.2025.8.11.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no restabelecimento da aposentadoria.

Narra o agravante que é servidor público aposentado tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo Município de Cuiabá, tendo sofrido a penalidade de cassação de sua aposentadoria estadual após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº SEDUC-PRO-2023/68548, instaurado para apurar suposta prática de assédio sexual contra menor, ocorrida no âmbito de unidade escolar municipal.

Sustenta, em síntese, que a sanção aplicada é ilegal, ao argumento de que os fatos apurados teriam ocorrido no exercício de função pública municipal, razão pela qual o Estado não possuiria competência para processar e punir a conduta. Aduz, ainda, que o procedimento administrativo municipal foi arquivado por insuficiência de provas, inexistindo condenação criminal definitiva, além de alegar violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sobretudo porque o recurso administrativo interposto ainda não foi apreciado.

Afirma, também, a presença do perigo de dano, diante do caráter alimentar dos proventos, sustentando que, com a cassação da aposentadoria estadual, passou a depender exclusivamente da aposentadoria municipal, a qual reputa insuficiente para sua subsistência.

Requer a antecipação da tutela recursal, e ao final o provimento do recurso, para determinar o imediato restabelecimento do benefício previdenciário.

Indeferida
a antecipação da tutela recursal (ID 336825893). Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 345305895).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo, a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, a independência das instâncias administrativa e penal, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da inexistência de comprovação de dano irreparável.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO VAZ PEDROSO DE BARROS NETO em face de decisão que, nos autos da
ação de anulação de ato administrativo
nº 1109551-15.2025.8.11.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória de urgência.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de restabelecimento da aposentadoria estadual cassada em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

No tocante à
probabilidade do direito
, a análise sumária dos elementos constantes nos autos indica que a penalidade de cassação da aposentadoria do agravante foi aplicada ao término de regular Processo Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com produção de provas, emissão de parecer jurídico e decisão final motivada pela autoridade competente.

A parte agravante sustenta, em síntese, a incompetência do Estado para apurar fatos ocorridos no exercício de função pública municipal, bem como a inexistência de condenação criminal definitiva e a pendência de recurso administrativo.

Tais alegações, contudo, não evidenciam, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Com efeito, a atuação disciplinar da Administração Pública decorre do vínculo jurídico-funcional mantido com o servidor, sendo legítima a apuração de condutas que, ainda que praticadas em outro contexto funcional, repercutam na esfera de deveres inerentes ao cargo público estadual, especialmente quando relacionadas à moralidade e à probidade administrativa.

A conduta apurada foi classificada pela comissão processante como conduta escandalosa e incontinência pública, nos termos do artigo 159, V, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990. A penalidade foi validada por parecer da Procuradoria-Geral do Estado e ratificada por decisão do Governador do Estado de Mato Grosso.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a legislação estadual aplicável não restringe a responsabilização disciplinar exclusivamente a atos praticados no exercício direto do cargo estadual, sendo legítima, a princípio, a instauração do PAD pelo Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, a alegação de inexistência de condenação criminal não impede a atuação administrativa sancionadora, diante da consagrada
independência das instâncias administrativa e penal
, sendo possível a aplicação de sanções disciplinares com base no conjunto probatório produzido no âmbito do próprio processo administrativo.

Nesse contexto, eventual divergência entre conclusões de procedimentos instaurados em diferentes esferas administrativas não implica, por si só, nulidade do ato sancionador, demandando análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com o juízo perfunctório próprio da tutela de urgência.

Outrossim, a pendência de julgamento de recurso administrativo não suspende automaticamente a eficácia do ato de cassação da aposentadoria. Conforme dispõe o artigo 180 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, a suspensão da eficácia do ato depende de concessão específica da autoridade competente, o que não restou demonstrado nos autos.

Cumpre, ainda, ressaltar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria quando configurada falta funcional grave praticada na atividade, sendo tal sanção compatível com o regime jurídico dos servidores públicos e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 418, firmou entendimento no sentido de que a cassação de aposentadoria constitui desdobramento legítimo do poder disciplinar estatal, evitando tratamento desigual entre servidores ativos e inativos e preservando os princípios da moralidade e da isonomia, além de impedir a impunidade de faltas graves praticadas no exercício do cargo.

“[...] A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. [...].”
(STF - ADPF: 418 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2020)

Portanto, não se vislumbra, em análise preliminar, ilegalidade evidente no ato administrativo impugnado, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

No que se refere ao
perigo de dano
, igualmente não se verifica a presença do requisito.

Embora o agravante alegue prejuízo financeiro decorrente da natureza alimentar dos proventos, os elementos constantes dos autos evidenciam que ele permanece percebendo aposentadoria pelo regime próprio municipal, não havendo comprovação concreta de situação de insuficiência financeira ou de comprometimento de sua subsistência.

A mera alegação genérica de dificuldade econômica, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para caracterizar o risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente quando possível a recomposição patrimonial futura em caso de eventual procedência da demanda.

De outro lado, a medida pretendida — consistente no restabelecimento imediato de aposentadoria cassada — apresenta potencial risco de irreversibilidade, na medida em que implicaria o pagamento continuado de verba de natureza alimentar, com impacto direto sobre o erário, circunstância que recomenda cautela na concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

Por fim, registre-se que a análise das questões relativas à legalidade, proporcionalidade e adequação da penalidade aplicada demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que deverá ser realizado após regular instrução processual, não sendo possível sua antecipação nesta fase inaugural do processo.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026